Tribunal: TJBA
Processo: 8014040-23.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014040-23.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALVERDE E TINOCO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA

APELADO: ALESSANDRO PEREIRA RODRIGUES e outros (5)

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DISTRATO SEM RESSALVAS. CLÁUSULA PENAL. IPTU. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DE AMBAS AS PARTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por JANNA AGROPECUÁRIA LTDA – EPP contra os arrendatários ALESSANDRO PEREIRA RODRIGUES, JANAINA DA SILVA RAPOSO e outros, visando ao ressarcimento de valores de IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 e à aplicação de cláusula penal prevista em contrato de arrendamento. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de que as obrigações contratuais foram extintas por distrato consensual, sem ressalvas. Apelações interpostas pela autora e pelos patronos dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a pretensão de cobrança de cláusula penal, mesmo após a celebração de distrato sem ressalvas; (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento, pelos réus, das parcelas do IPTU de 2016 quitadas pela autora após o distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O documento intitulado “Termo de Entrega de Chaves e Posse do Imóvel” configura distrato bilateral válido, com quitação mútua das obrigações até a data de sua assinatura, nos termos do art. 472 do Código Civil.

A autora recebeu, no momento do distrato, a documentação que atestava a dispensa da licença ambiental, sem apresentar qualquer ressalva, revelando anuência tácita com a forma de execução contratual e impedindo, posteriormente, a invocação da cláusula penal.

A cláusula penal tem natureza acessória e pressupõe inadimplemento relevante e inequívoco da obrigação principal, o que não restou demonstrado.

Os réus assumiram expressamente, no contrato de arrendamento, a obrigação integral de pagamento do IPTU, sem previsão de divisão proporcional ou evidência de uso parcial do imóvel.

A adesão ao parcelamento do débito de IPTU em nome de um dos arrendatários evidencia a assunção plena da obrigação, sendo vedada posterior alteração unilateral dessa responsabilidade.

A autora comprovou o pagamento de parte do parcelamento do IPTU de 2016, celebrado e não quitado pelos réus, sendo devida a reparação proporcional, correspondente às últimas cinco parcelas do parcelamento vencidas até julho de 2019.

Ambas as partes incidiram em comportamento contraditório, em violação à boa-fé objetiva, razão pela qual se reconhece a sucumbência recíproca.

A alteração da base de cálculo dos honorários, antes fixados em valor certo, para percentual sobre o proveito econômico obtido, prejudica o recurso interposto pelos patronos dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso dos patronos dos réus prejudicado.

Tese de julgamento
:

A celebração de distrato contratual sem ressalvas afasta a possibilidade de cobrança posterior de cláusula penal fundada em obrigações já conhecidas pela parte credora.

A ausência de menção expressa ao IPTU no distrato não impede o direito de regresso do arrendante que quitou os débitos inadimplidos pelo arrendatário, desde que comprovada a obrigação contratual e o efetivo pagamento.

Configura violação à boa-fé objetiva o comportamento contraditório de partes que, após expressa anuência ou execução de obrigação, pretendem modificar unilateralmente os efeitos do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 112, 349 e 472; CPC/2015, arts. 86, caput e parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, Apelação Cível nº 7002772-92.2023.822.0009, Rel. Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, j. 23.10.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0803437-44.2016.8.12.0002, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, j. 31.07.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0716279-32.2020.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 19.07.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.21.202844-3/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 18.11.2021; TJ-DF, Apelação Cível nº 0720660-33.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 03.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014040-23.2019.8.05.0080, em que figuram como
apelante/
apelado

JANNA AGROPECUARIA LTDA – EPP e VALVERDE E TINOCO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de JANNA AGROPECUARIA LTDA – EPP, bem como julgar prejudicado o apelo de VALVERDE E TINOCO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02